Tribunal: STF
Processo: RHC 62938
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-07
Data de publicação: 1985-05-07

Ementa:
CHEFE ADMINISTRATIVO QUE TARDOU MESES EM RESPONSABILIDADE
SUBORDINADOS DE SUA CONFIANCA POR PECULATO.
CRIME EM TESE. DEVER DA AUTORIDADE POLICIAL DE PROCEDER A INQUERITO.
INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL A ACONSELHAR O TRANCAMENTO DO
INQUERITO POLICIAL.
RECURSO IMPROVIDO.